Tribunal: STF
Processo: HC 213442
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico e associação para o tráfico. Inviabilidade do direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu preso durante o processo. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido.



    1. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, pois apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.